Tribunal: TJDFT
Processo: 0726842-97.2016.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 864. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO SOBRE O VALOR REMUNERATÓRIO JÁ REAJUSTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. A parte autora opôs embargos de declaração contra o acórdão de embargos de declaração. Segundo ela, o caso não se amolda às circunstâncias próprias do Tema 864, pois a pretensão não seria de concessão de aumento previsto em lei e não efetivado, mas sim de retificação do valor pago a título de gratificação de preceptoria, de acordo com o reajuste já implementado.
2. Com razão a embargante. Isto porque a matéria debatida nos presentes autos não tem similitude com a aquela oriunda do RE 905.357/RR (Estado de Roraima versus Francisco Denis Almeida Lima). Enquanto no aludido Leading Case o cerne da controvérsia envolve reajustes salariais sem as respectivas previsões e autorizações nas leis orçamentária anual e de diretrizes orçamentárias, a presente demanda versa sobre a utilização do valor do último vencimento básico da carreira, previsto na Lei 5.249/2013 e já implementado, como referência para pagamento da gratificação de preceptoria, não se tratando, pois, de pedido de concessão de aumento salarial, uma vez que tal reajuste já foi implementado no contracheque da parte embargante.
3. No Distrito Federal, a Portaria da SES/DF n. 124/2009 regulamentou a função de preceptoria. De acordo com a norma de regência, na redação vigente à época dos fatos, “os preceptores, incluindo os colaboradores e excluindo-se os voluntários, farão jus à gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 20% (vinte por cento) da última referência (20 horas/semanais – vencimento básico) da respectiva carreira profissional” (art. 30).
4. Restou amplamente demonstrada a designação da autora, ora embargante, para a atividade de preceptora do Programa de Residência em Nutrição Clínica do HRC (ID 1152445 – fl. 26).
5. A Lei Distrital 5.249/2013 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira da qual a embargante faz parte, escalonando o reajuste em duas etapas. Apesar de a gratificação supracitada ter sido implementada no contracheque da autora, não foi considerado o primeiro reajuste remuneratório realizado pela Lei 5.249/2013 no valor de R$ 5.207,73, o qual já foi devidamente concedido pela Administração Pública. Devida, portanto, a diferença da gratificação, na forma estabelecida na sentença.
6. Precedentes desta 2a Turma Recursal: Acórdão 1288317, 07051942720178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Partes: Cyntia Lopes Teles versus Distrito Federal; Acórdão 1254991, 07408570320188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no DJE: 19/6/2020. Partes: Stefania Alves Lima Silva.
7. Por fim, não é o caso de ser suscitado incidente de uniformização de jurisprudência sobre a matéria, como requerido na petição de ID 20105894, uma vez que as demais Turmas Recursais do TJDFT vêm seguindo o mesmo entendimento empregado no atual julgamento: Acórdão 1276012, 07093661220178070016, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Partes: Letícia de Oliveira versus Distrito Federal; Acórdão 1277105, 07063045620208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Partes: Maria Panisson Kaltbach Lemos versus Distrito Federal.
8. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, a fim de reformar o acórdão de julgamento improcedente e restabelecer as determinações constantes na sentença de ID 1152463. Em consideração ao não provimento do recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, condeno este ente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (ar. 55 da Lei 9.099/95). Sem custas diante da isenção legal.